Tribunal: TJBA
Processo: 8041210-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041210-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: TELMA DE AZEVEDO FERRAZ

Advogado(s)
:
JANA VALOIS ANTUNES VARELA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança de despesas hospitalares e a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da demanda.

2. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Além disso, a medida não pode gerar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. A plausibilidade do direito encontra respaldo em documentos médicos que comprovam a realização de cirurgia de urgência em hospital credenciado, autorizada pelo próprio plano de saúde, revelando verossimilhança nas alegações da consumidora.

4. O perigo de dano se evidencia diante da iminência de cobrança direta da paciente e de eventual inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, situação capaz de comprometer sua subsistência, sendo mais adequado que a controvérsia seja resolvida em sede de cognição exauriente.

5. A reversibilidade da medida também se encontra preservada, haja vista que, em caso de improcedência da ação, a operadora ou o hospital poderão buscar o ressarcimento dos valores.

6. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041210-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada TELMA DE AZEVEDO FERRAZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .